Tribunal: TJBA
Processo: 8005464-27.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8005464-27.2025.8.05.0146 Origem: Comarca de Juazeiro Apelante: Maicon Jordan Franco da Silva Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcio Henrique Pereira de Oliveira Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR LAUDOS E AUTOS DE APREENSÃO. DROGA FRACIONADA E OCULTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. IRREGULARIDADE VISÍVEL E AQUISIÇÃO INFORMAL SEM DOCUMENTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Maicon Jordan Franco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. 2. Consta dos autos que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação por tráfico ilícito de entorpecentes, foram apreendidos, na residência do acusado, 19 invólucros plásticos contendo 47,43 g de maconha, acondicionados no interior de um cano de PVC ocultado em guarda-roupa do quarto do casal, além de motocicleta com sinais identificadores adulterados. 3. A sentença reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando, quanto ao tráfico de drogas, a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa. Pelo delito do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, fixou-se a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa. Em concurso material, as penas foram somadas, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 176 dias-multa. 4. A Defesa postulou a absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requereu, ainda, a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao argumento de ausência de dolo e desconhecimento da irregularidade do bem. 5. O Ministério Público, por sua vez, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela majoração da pena-base dos dois delitos, pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado e pela fixação de regime inicial mais gravoso. II. Questões em discussão 6. As controvérsias devolvidas ao exame desta instância consistem em verificar: i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; iii) se subsistem provas aptas a sustentar a condenação pelo crime do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal; iv) se há fundamento concreto para a majoração da pena-base de ambos os delitos; v) se a existência de ação penal em andamento e os elementos colhidos nos autos afastam a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e vi) se o regime inicial semiaberto deve ser mantido. III. Razões de decidir 7. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelo Laudo Definitivo, os quais atestaram a apreensão de 47,43 g de maconha, substância proscrita, distribuída em 19 invólucros plásticos. 8. A autoria delitiva, no tocante ao tráfico, encontra-se suficientemente comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais Thiago Chaves de Oliveira Pessoa, Fabrício Nunes Leite, Jean Carlos Ferreira e Eduardo Martins, os quais, de forma harmônica, coerente e convergente, relataram que a droga foi localizada no interior da residência do acusado, escondida em um cano de PVC dentro do guarda-roupa do casal, circunstância reveladora da posse e disponibilidade da substância em poder do réu. 9. A forma de acondicionamento do entorpecente, fracionado em múltiplos invólucros plásticos e ocultado no interior da residência, aliada ao fato de o acusado já estar sendo investigado por tráfico de drogas na localidade, evidencia contexto compatível com a destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso pessoal. 10. A versão defensiva de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio não encontra amparo no acervo probatório. Inexistem elementos seguros que demonstrem condição de mero usuário em termos aptos a infirmar a conclusão condenatória, sendo insuficiente, por si só, a narrativa apresentada pelo réu em interrogatório. 11. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, ademais, mostra-se juridicamente amparada na orientação jurisprudencial segundo a qual os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando corroborados pelos demais elementos colhidos nos autos, bem como no entendimento de que, para a caracterização do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige prova direta de mercancia ou flagrante de venda, bastando que as circunstâncias do caso revelem a traficância. 12. Também não prospera a pretensão absolutória quanto ao crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo Pericial e pelas fotografias do veículo apreendido, que demonstram adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, a qual, ademais, possuía restrição de roubo/furto. 13. O elemento subjetivo do tipo penal encontra respaldo no próprio relato do acusado, que admitiu haver adquirido a motocicleta por meio de transação informal, sem documentação, e sem a adoção de cautelas mínimas quanto à procedência do bem. Soma-se a isso a prova oral produzida em juízo, notadamente o depoimento da testemunha Fabrício Nunes Leite, no sentido de que a adulteração era perceptível a olho nu, circunstância que enfraquece a alegação de desconhecimento da ilicitude. 14. No que concerne ao recurso ministerial, não se identificam elementos concretos aptos a justificar a majoração da pena-base. A pretensão de valorar negativamente a conduta social do acusado não encontra suporte fático idôneo, pois os argumentos expendidos pelo órgão acusador se referem aos próprios fatos delituosos apurados, sem demonstração de aspectos concretos de reprovabilidade no convívio familiar, comunitário ou profissional do réu. 15. Igualmente inviável a negativação da vetorial circunstâncias do crime. Em relação ao tráfico de drogas, o fracionamento da substância em 19 invólucros, sua ocultação em cano de PVC e o fato de a prisão decorrer de investigação prévia constituem elementos inerentes à própria dinâmica do delito, sem excepcionalidade apta a exasperar a pena-base. Quanto ao crime do art. 311 do Código Penal, as adulterações apontadas — supressão de chassi, alteração de placa e modificação da cor do veículo — correspondem à própria descrição típica do delito, vedado o seu emprego para majoração autônoma da pena. 16. No exame do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida também não autorizam a exasperação pretendida. Embora juridicamente relevantes, os 47,43 g de maconha apreendidos não se mostram expressivos a ponto de, isoladamente, justificar a elevação da pena-base. 17. Quanto ao pleito de afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, correta a sentença ao reconhecê-la. A mera existência de ação penal em andamento, desprovida de trânsito em julgado, não é suficiente para evidenciar dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 18. Os depoimentos colhidos em juízo tampouco revelam habitualidade delitiva ou profissionalização no comércio ilícito de entorpecentes. Não foram apreendidos balança de precisão, armas, diversidade de drogas, cadernos de contabilidade do tráfico ou outros instrumentos indicativos de estrutura criminosa organizada. A quantidade de droga apreendida, por sua vez, não extrapola parâmetros ordinariamente reconhecidos pela jurisprudência como compatíveis com o tráfico privilegiado. 19. Por fim, mantida a reprimenda total em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar regime mais gravoso. IV. Dispositivo e tese 20. Recursos de apelação conhecidos e improvidos, para manter integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: 1. É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando amparada em depoimentos policiais firmes e convergentes, corroborados por autos de apreensão e laudos periciais, especialmente quando a droga é encontrada fracionada e ocultada em circunstâncias reveladoras da destinação mercantil. 2. A apreensão de entorpecente acondicionado em múltiplos invólucros plásticos, associada ao contexto investigativo prévio e à ausência de elementos concretos demonstrativos de uso pessoal, afasta a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. Mantém-se a condenação pelo crime do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal quando a materialidade é comprovada por laudo pericial e fotografias, e o contexto de aquisição informal, sem documentação, aliado à visibilidade da adulteração, evidencia a ciência da irregularidade do veículo. 4. Não se admite a majoração da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais desprovidas de lastro fático concreto, nem com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal. 5. A existência de ação penal em andamento, sem trânsito em julgado, não autoriza, por si só, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ausentes elementos concretos demonstrativos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 6. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, e inexistindo vetoriais concretamente desfavoráveis, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto. Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4º, e art. 42, da Lei nº 11.343/2006; art. 311, § 2º, inciso III, art. 33, § 2º, alínea “b”, art. 49, § 2º, art. 50, art. 51, art. 59 e art. 69, todos do Código Penal; art. 387, § 2º, e art. 405 do Código de Processo Penal; art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; TJPR, Apelação Criminal n. 0000748-85.2023.8.16.0040, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. 5/2/2026; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.323745-0/001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 10/12/2024, publ. 11/12/2024; STJ, AREsp n. 2.480.949/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005464-27.2025.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que são apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Maicon Jordan Franco da Silva, e apelados as partes em reciprocidade. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)